Tribunal: TJDFT
Processo: 0728987-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728987-35.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BS2 S.A. AGRAVADO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ DESPACHO O Banco BS2 S/A interpôs agravo interno (id. 31012741) da decisão (id. 30253183) desta Relatoria que não conheceu da sua apelação, por deserção, art. 932, inc. III, do CPC. A agravada-autora, intimada, art. 1.021, § 2o, do CPC, apresentou resposta ao agravo interno (id. 31920141). Antes de analisar o agravo interno, por economia e celeridade processual, e observado o disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre (i) o cabimento da apelação, pois o pronunciamento judicial impugnado é uma decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e sobre (ii) o pressuposto negativo de admissibilidade, diante da preclusão quanto às matérias discutidas na apelação. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora